Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702948-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCO SERVICOS GERAIS LTDA - ME, FOC SERVICOS GERAIS LTDA, GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, ONIX PATRIMONIAL SERVICOS LTDA, QUALIFOCO BOMBEIRO CIVIL LTDA - ME, Q L F TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP, QUALIDADE SERVICOS INTEGRADOS LTDA AGRAVADO: DECIO PRADO LOPES JUNIOR, FABIO RUBEM CORREA DE FREITAS, ROSANGELA REIS PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE SERVICOS INTEGRADOS LTDA e outros contra a decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de DECIO PRADO LOPES JUNIOR e outros. A parte agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo da continuidade de suas atividades, em razão da existência de diversos processos trabalhistas e de execução fiscal, além de débitos inscritos em dívida ativa, que revelam um expressivo passivo financeiro. Aduz que as circunstâncias para a manutenção do benefício foram analisadas em março de 2023, e não houve alteração de sua situação econômica, razão por que ainda faz jus à gratuidade da justiça. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que sejam mantidos os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravo de instrumento é cabível contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça. Neste caso, o agravante fica dispensado do recolhimento das custas até a decisão do relator sobre o pedido, preliminarmente ao julgamento do recurso (Art. 101, caput e § 1o, do CPC), o que se faz neste momento. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Em relação às pessoas jurídicas, faz-se necessária a comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar efetivamente que o pagamento das despesas processuais implicará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). Em primeira análise, observa-se que os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça foram analisados recentemente pelo Juízo de origem, que decidiu da seguinte forma (ID 152613289): “(...) Na hipótese, os documentos anexados, especialmente os balancetes das sociedades empresárias autoras, comprovaram a dificuldade de arcar com as despesas do processo, mormente considerando as questões em litígio que, em muito, oneraram o grupo econômico. Além disso, o requerido não trouxe aos autos outros elementos capazes de infirmar as conclusões adotadas. Rejeito a impugnação.” Em seguida, a parte agravada apresentou nova impugnação ao benefício e requereu a pesquisa das declarações de imposto de renda relativas aos três últimos exercícios fiscais, a fim de demonstrar eventual modificação da situação financeira das agravantes. Com efeito, o ônus probatório acerca da modificação da situação de hipossuficiência do beneficiário cabe àquele que impugna a concessão da gratuidade da justiça. No entanto, antes de apreciar o pedido formulado pela parte agravada, ou seja, sem amparo em novas provas documentais, o Juízo de origem revogou a gratuidade da justiça concedida anteriormente. Dessa forma, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito pleiteado no recurso, pois ausentes as provas para sustentar a revogação do benefício neste momento. Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque a parte agravante foi intimada para recolher as custas processuais na origem, sob pena de extinção do feito. Este é o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX TUNC. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que foi feito nos presentes autos. 3. Conforme a jurisprudência pátria, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteia o benefício, não logrando êxito o impugnante, na presente hipótese, no sentido de afastar os elementos de convicção favoráveis aos postulantes da gratuidade. (...) 5. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade de justiça aos Agravantes com efeitos ex tunc. (Acórdão 1793881, 07342297020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, em relação à gratuidade da justiça, até o julgamento de mérito do recurso. De igual modo, fica suspensa a exigibilidade de pagamento do preparo deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator